Tribunal: TJES
Processo: 0000395-29.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000395-29.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILMAR ALVES DE BARROS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, é de crucial importância para comprovação da autoria e da materialidade delitiva, mormente quando corroboradas por outras provas acostadas aos autos. Precedente do STJ.

2. Uma vez comprovado nos autos a materialidade e a autoria do crime, sendo as declarações da vítima firmes e coesas, corroboradas, inclusive, pela declaração da prova testemunhal, a qual participou da ocorrência e da prisão do acusado no dia dos fatos, a manutenção da condenação pela prática da conduta delitiva é medida que se impõe.

3. O delito de extorsão é de natureza formal, sendo prescindível à sua configuração que o agente efetivamente receba a vantagem econômica indevida. Súmula 96 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000395-29.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILMAR ALVES DE BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GILMAR ALVES DE BARROS
contra a r. sentença de fls. 28/282, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que, julgando procedente a denúncia, condenou o acusado pela prática do crime previsto no artigo 158,
caput,
do Código Penal (extorsão), à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida a pena corporal em regime inicial aberto.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que no dia 09 de janeiro de 2016, no bairro Praia da Costa, em Vila Velha/ES, o ora apelante constrangeu a vítima JOSÉ RICARDO ROBERT, mediante grave ameaça, com o intuito de obter indevida vantagem econômica. Extrai-se os autos que na data dos fatos, a vítima estacionou o seu caminhão na rua Lúcio Bacelar, para efetuar a entrega de frutas em um mercado, quando o denunciado apareceu e abordou aquela, oferecendo ajuda para descarregar o veículo em troca de pagamento. A vítima, prontamente, comunicou que não precisava de ajuda, nem queria contratar aquele serviço. Contudo, o recorrente ignorou a recusa, mostrando-se agressivo e exigindo que a vítima lhe pagasse o valo de R$ 10,00 (dez reais), muito embora não tenha prestado o ofício, por ser completamente desnecessário.

Diante disso, a vítima se negou a efetuar qualquer pagamento ao denunciado, momento em que este passou a ameaçá-la, declarando que acionaria outras pessoas para irem até o local, munidas com arma de fogo, a fim de abordar e intimidar a vítima. Consta ainda que o apelante ficava transitando constantemente pela rua, ausentando-se e depois retornando até a vítima, exigindo-lhe a vantagem econômica indevida.

Em suas razões recursais, às fls. 288/291, a defesa acusado pugna tão somente por sua absolvição, ante a inexi5tência de prova produzida em juízo robusta para a condenação, devendo ser aplicado ao caso o princípio
in dubio pro reo
.

Sem razão.

Isto porque, a materialidade do crime imputado restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito de fls. 04/18, boletim unificado de fls. 09/14, auto de apreensão de fl. 19, bem como pelas demais provas produzidas no feito.

No que tange à autoria, registra-se que a vítima, ao ser ouvida na fase inquisitorial, narrou de forma firme e detalhada a dinâmica dos fatos. Relatou de forma segura que o apelante exigiu para que ela lhe pagasse o valor de R$ 10,00 (dez reais) para ajudar a descarregar o caminhão de frutas ou mesmo sem que nenhum serviço fosse realizado. Asseverou que os comerciantes da região informaram que o recorrente está sempre naquela região e costuma “extorquir” motoristas que estacionam no local, e que não seria a primeira vez que ele estaria causando problemas. Declarou que, na data dos fatos, o apelante fez gestos com a mão e falou que caso passasse um rádio poderiam chegar outras pessoas com armas de fogo para ameaçá-la e intimidá-la, como também as demais pessoas que estavam no local, motivo pelo qual acionou a polícia, temendo ser agredida.

Corroborando a versão apresentada pela vítima, tem-se o depoimento do policial militar responsável pela ocorrência e prisão do acusado no dia dos fatos, o qual, além de confirmar sua declaração prestada na fase inquisitorial, apresentou relato coerente e harmônico ao depoimento da vítima prestado na delegacia.

Denota-se, assim, que a versão apresentada pela vítima na Delegacia, fora ratificada pelo depoimento da testemunha prestado na fase inquisitorial, e, em juízo.

Além do mais, verifica-se que a versão apresentada pelo réu de que não cometeu os fatos - tendo afirmado que por estar com fome, se dirigiu ao dono do caminhão de melancia com o intuito de lhe ajudar e em troca receber alguma ajuda financeira -, não merece credibilidade, na medida em que se encontra isolada e dissociada das demais provas produzidas no caderno processual, não tendo ele se desincumbido de seu ônus probatório de comprovar suas alegações, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

De relevo salientar, por oportuno, que nos crimes desse espécie (delito contra o patrimônio) as declarações da vítima são de extrema relevância probatória, mormente quando corroboradas por outras provas acostadas aos autos, como no caso em apreço.

Sobre o assunto, preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
EXTORSÃO QUALIFICADA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
(...) 3.
Ressalta-se, ainda, que “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
(...)” (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.681.146/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020, negritei e grifei).

E, no presente caso, vê-se que a palavra da vítima é firme, segura e uníssona no tocante ao cometimento da infração, tendo a sua versão sido amparada pela prova oral produzida no feito.

Por fim, registro que o fato de não ter sido apreendido dinheiro, não retira a responsabilidade do acusado pelo crime de extorsão, eis que, como sabido, tal delito é formal e instantâneo e se consuma a partir do momento em que ocorrer a grave ameaça ou violência, sendo a obtenção patrimonial ilícita (dinheiro), apenas mero exaurimento do ato, nos termos da Súmula 96 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula 96 do STJ
. O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida.”

Dessa forma, havendo prova suficiente da materialidade e da autoria, a manutenção da condenação do réu (apelante) pela prática do crime previsto no artigo 158,
caput,
do Código Penal, é medida que se impõe.

Como consequência, não merece acolhimento o pedido de reconhecimento de sua absolvição, amparado na insuficiência probatória.

Não obstante, na hipótese de inexistência de recurso Ministerial, deve ser mantido o regime menos gravoso fixado pela sentenciante (aberto), sob pena de se incorrer em
reformatio in pejus
.

Pelo exposto, na esteira de entendimento da d. Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, devendo ser mantida inalterada a r. sentença combatida, pelos seus próprios fundamentos de fato e de direito. Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)